Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-67.2003.8.11.0107
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-67.2003.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEBZ AGRICOLA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.909.913/0001-98 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (EMBARGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), CATIA YURI TAKAHARA IRANAGA - CPF: 842.157.479-53 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - CPF: 571.112.431-53 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), DEBZ AGRICOLA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.909.913/0001-98 (EMBARGANTE), DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (EMBARGANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), DEBZ AGRICOLA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.909.913/0001-98 (EMBARGADO), DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (EMBARGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – TESES DE DEFESA E DOCUMENTOS APRECIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em omissão no julgado, pois a Câmara apreciou todas as teses recursais invocadas pelas Embargantes de forma clara e precisa.

No Acórdão consta expressamente que as Recorrentes não lograram êxito em refutar o título executivo que aparelha a execução; não comprovaram a tese de que o negócio jurídico objeto da controvérsia é vicioso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela microempresa
DEBZ AGRÍCOLA DA AMAZÔNICA LTDA. – ME
e por
DEMÉTRIUS BARBOSA ZANIN
, com o objetivo de prequestionar a matéria e sanar alegada omissão no Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face da da empresa
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.

De acordo com os Embargantes, o Colegiado se omitiu quanto à impugnação apresentada pela Embargada, em que não negou que a causa subjacente dos Embargos à Execução tenha sido a compra e recebimento de calcário agrícola, conforme indicados nas Notas Fiscais apresentadas na inicial, o que torna a questão incontroversa e confessada.

Defendem que, por ser incontroversa a matéria, é despicienda a apresentação de contraprova, consoante a regra do artigo 374, incisos II e III, do CPC.

Ressaltam que a Embargada reconheceu que a origem da dívida é o calcário fornecido entre os meses de fevereiro a abril de 1999, o que alegam que não foi apreciado pelo Colegiado.

Suscitam a nulidade da Execução por falta de certeza e exigibilidade do título executivo.

Aduzem que o Contrato de Confissão de Dívida foi assinado em branco pelo representante legal da empresa em 1998 e, de forma abusiva, preenchido pela Recorrida com a fixação de vencimento em data anterior à venda do calcário, que ocorreu somente no ano seguinte, entre fevereiro e abril de 1999.

Asseveram que a causa subjacente à confissão é a compra e venda de calcário agrícola, e que tal fato foi ratificado pela parte contrária, além de ter sido comprovado por meio das Notas Fiscais juntadas com a inicial dos Embargos à Execução.

Reforçam que a credora/Embargada agiu de má-fé, pois antedatou o vencimento da dívida com o único escopo de se beneficiar com os juros e correções monetárias em valores extorsivos, motivo pelo qual está configurado o excesso de execução.

Sob essas assertivas, pugnam pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move a empresa Embargada.

Subsidiariamente, pedem o acolhimento dos Aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria, especialmente do artigo 374, incisos II e III, do CPC.

Contraminuta no ID. 163376193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, os Embargantes opuseram o vertente Recurso Aclaratório com o objetivo de suprir alegada omissão no Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor da Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

De acordo com os Embargantes, o Colegiado se omitiu quanto à impugnação apresentada pela Embargada, em que não negou que a causa subjacente dos Embargos à Execução tenha sido a compra e recebimento de calcário agrícola, conforme indicados nas Notas Fiscais apresentadas na inicial, o que torna a questão incontroversa e confessada.

Defendem que, por ser incontroversa a matéria, é despicienda a apresentação de contraprova, consoante a regra do artigo 374, incisos II e III, do CPC.

Ressaltam que a Embargada reconheceu que a origem da dívida é o calcário fornecido entre os meses de fevereiro a abril de 1999, o que alegam que não foi apreciado pelo Colegiado.

Suscitam a nulidade da Execução por falta de certeza e exigibilidade do título executivo.

Aduzem que o Contrato de Confissão de Dívida foi assinado em branco pelo representante legal da empresa em 1998 e, de forma abusiva, preenchido pela Recorrida com a fixação de vencimento em data anterior à venda do calcário, que ocorreu somente no ano seguinte, entre fevereiro e abril de 1999.

Asseveram que a causa subjacente à confissão é a compra e venda de calcário agrícola, e que tal fato foi ratificado pela parte contrária, além de ter sido comprovado por meio das Notas Fiscais juntadas com a inicial dos Embargos à Execução.

Reforçam que a credora/Embargada agiu de má-fé, pois antedatou o vencimento da dívida com o único escopo de se beneficiar com os juros e correções monetárias em valores extorsivos, motivo pelo qual está configurado o excesso de execução.

Sob essas assertivas, pugnam pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move a empresa Embargada.

Em que pese às alegações expostas pelos Recorrentes, não há qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, da leitura conjunta das razões recursais e do Acórdão objeto da embargalidade, não se constata qualquer ponto omisso, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelo Embargante de forma clara e precisa; no voto condutor foram expressamente delineados os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Ao contrário do quer fazer crer os Embargantes, o Colegiado apreciou todas as teses expostas e todo o material probatório apresentado.

Está claro no Acórdão que os Contratos de Confissão de Dívida que embasam a Execução contêm a vontade manifestada pela credora e pelos devedores, os quais não negam a comercialização do calcário agrícola. Isto é, não há disparidade entre a vontade manifestada pelos contratantes, muito menos existe vontade oculta de receber o valor correspondente ao produto comercializado.

Também está expresso no Acórdão que é inconsistente a alegação de que o acordo foi redigido para o fins simulatório no bojo dos Contratos e, tampouco que foi redigido no intuito de prejudicar terceiros. É cediço que este é, sem dúvida, o principal aspecto da simulação, já que as partes não apenas pretendem criar uma realidade externamente falsa, como tem como fim precípuo retirar benefícios em desfavor de terceiros.

Em verdade, quando da análise do Recurso de Apelação ficou clara a inexistência de elementos concretos, firmes, irresolutos de que os contratos particulares foram assinados em branco no ano de 1998 e preenchidos somente em 1999.

Está expressamente consignado no Acórdão que devedores/Embargantes não foram capazes de produzir sequer indício de prova oral comprovando o alegado negócio simulado, fazendo com que a sua tese não se sustente a ponto de anular os documentos apresentados pela Embargada. Ou, dito de outra maneira, além de os devedores não terem logrado êxito em comprovar que o negócio jurídico é dissimulado (dívida espúria), também não demonstraram que o instrumento particular confissão de dívida não reflete situação concreta de pendência de pagamento, sobretudo porque não foram apresentadas contraprovas de que os documentos foram antedatados ou assinados em branco e preenchido posteriormente.

Portanto, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente acolhida, não há qualquer omissão a ser suprida. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Assim, por não vislumbrar no
decisum
objurgado nenhuma omissão ou quaisquer dos outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023